Tribunal: TCU
Processo: 033.784/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao não exercício da missão de fiscalizar; à realização de despesas com diárias, jetons e ajudas de custo; contratação ilegal de servidores e prática de nepotismo; inchaço do quadro funcional, desvio de função, concessão, sem amparo legal, de empréstimo, realização de eventos suntuosos com desvirtuamento da missão institucional, entre outras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à representação promovida pelo Ministério Público de Contas junto ao TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO/MG). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RI/ TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. ordenar a formação de processo apartado sob a natureza de tomada de contas especial, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos, com vistas à apuração das seguintes irregularidades: 9.2.1. realização de gastos com eventos festivos ao longo dos exercícios 2013-2016, sem amparo legal; 9.2.2. contratação de empresas para confecção de agendas durante sua gestão, sem amparo legal e sem relação com as finalidades institucionais do CRO/MG; 9.2.3. irregularidades referentes aos pagamentos de diárias e ajuda de custos, conforme item II.1 da proposta de deliberação. 9.2.4. realização de empréstimo à Associação Brasileira de Odontologia - Seção de Minas Gerais (ABO/MG), entidade de caráter privado, sem a cobrança de correção monetária, em prejuízo aos cofres do CRO/MG. 9.3. autorizar a realização das audiências dos responsáveis abaixo identificados, para que apresentem razões de justificativa para as seguintes ocorrências: 9.3.1. Sr. Luciano Elói Santos 9.3.1.1. nomeação e promoção de funcionários para cargos em comissão e para cargos efetivos do CRO/MG (Portarias RH 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 e 16/2017) em período final de sua gestão, cabendo observar que a promoção de detentores de cargos efetivos para outro cargo caracteriza a ascensão funcional, espécie de provimento derivado vertical de cargos ou empregos cuja inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal já declarou (ADI 245-7, ADI 248-RJ e ADI 837- 4); e, no caso dos detentores de cargos em comissão, tais nomeações foram efetuadas sem considerar as questões orçamentárias do CRO/MG, que segundo destacado na instrução estava em situação deficitária, conforme quadro constante do item 46 da proposta de deliberação. 9.3.1.2. promoções dos funcionários Jefferson Antônio dos Santos Batista, em 2/3/2017, e Isadora Canela Martins de Carvalho, em 31/1/2017, para, em seguida, demiti-los a um custo maior para o CRO/MG, em 14/3/2017 e 6/3/2017, respectivamente, inclusive com pagamento de aviso prévio indenizado para o caso do primeiro, sendo que este ocupava apenas cargo em comissão, situação em desacordo ao entendimento majoritário do TST; 9.3.1.3. contratação do Sr. Jefferson Antônio dos Santos Batista para ocupar cargo de assessor jurídico, para realização atividades finalísticas da entidade, sem o prévio concurso público e sem que o mesmo possuísse inscrição na OAB, em desacordo com o regulamento de cargos e salários do CRO/MG, com o disposto no art. 1o, II, da Lei 8.906/1994 e ao entendimento deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 944/2014-TCU-Plenário e 1.167/2015-TCU-Plenário; 9.3.1.4. contratação de Jefferson Antônio dos Santos Batista, filho de Marçalina Feliz dos Santos, companheira do Sr. Ubirajalma do Nascimento Júnior, que ocupava os cargos de chefe do setor de transportes e, posteriormente, de assessor de diretoria no CRO/MG, situação que caracteriza nepotismo; 9.3.1.5. desvio de função do Sr. Ubirajalma do Nascimento Júnior, que ocupava o cargo de Chefe do Setor de Transportes e, posteriormente, o de Assessor de Diretoria, mas atuava como motorista do presidente do CRO/MG; 9.3.1.6. realização de empréstimo de R$ 200.000,00 à Associação Brasileira de Odontologia - Seção de Minas Gerais (Abo/MG), entidade de caráter privado, sem previsão legal, aliada à falta de relação deste tipo de transação com as finalidades institucionais do conselho; 9.3.1.7. repasse do valor do empréstimo acima mencionado ao Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais (Somge) ao invés de diretamente à beneficiária de fato (Associação Brasileira de Odontologia-ABO/MG); 9.3.1.8. desaparecimento de documentação do CRO/MG ao término da gestão do Sr. Luciano, conforme Boletim de Ocorrência REDS 2017-XXX.123878-XX1; 9.3.1.9. não contabilização de juros e multas decorrentes de atraso no pagamento de tributos, em desacordo com a Lei 4.320/64. 9.3.2. Srs. Willian Guimarães Madeira (CPF XXX.896.776-XX), João Batista de Melo (CPF XXX.738.466-XX), João Américo Normanha Novaes (CPF XXX.843.276-XX), Luciano Elói Santos (CPF XXX.777.516-XX) e Vânia Eloísa Araújo Silva (CPF XXX.037.956-XX): 9.3.2.1. empréstimo de R$ 200.000,00 à Associação Brasileira de Odontologia - Seção de Minas Gerais (ABO/MG), entidade de caráter privado, sem previsão legal, aliada à falta de relação deste tipo de transação com as finalidades institucionais do conselho; 9.3.2.2. repasse do valor do empréstimo acima mencionado ao Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais (Somge) ao invés de diretamente à beneficiária de fato (Associação Brasileira de Odontologia-ABO/MG); 9.3.3. Sr. Hélio Arca Garrido Loureiro (CPF XXX.524.066-XX) pela emissão de parecer jurídico favorável à concessão de empréstimo do CRO/MG à Associação Brasileira de Odontologia, no valor de R$ 200.000,00, à Associação Brasileira de Odontologia - Seção de Minas Gerais (ABO/MG), entidade de caráter privado, sem previsão legal, aliada à falta de relação deste tipo de transação com as finalidades institucionais do conselho, observando-se que o repasse do valor do empréstimo foi efetuado ao Sindicato dos Odontologistas de Minas Gerais (Somge) ao invés de diretamente à beneficiária de fato (ABO/MG). 9.4. cientificar o presidente do Conselho Federal de Odontologia a respeito da formação de processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU.